Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009745-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS - CPF: 007.838.391-97 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009745-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA SOBRE APENAS UMA DAS CONDENAÇÕES – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – INCIDÊNCIA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PREVISTO NO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder à unificação das penas, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

A existência de condenação nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2206 e a superveniência de outra, por infração ao art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14, inciso II, do Código Penal, caracteriza a reincidência específica em crime hediondo. Assim, a progressão de regime se submete ao cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, conforme previsto no art. 112, inciso VII, da LEP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009745-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON DO NASCIMENTO CARLOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto por Ademilson do Nascimento Carlos, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, no executivo de pena n.
0007601-83.2010.8.11.0015, que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na progressão de regime.

Em suas razões, assevera que
“
aos olhos da defesa, equivoca-se o decisum a quo, uma vez que desconsiderou princípios básicos que devem, impreterivelmente, ser considerados para correta interpretação de uma norma penal, pois o agravante não é reincidente específico em crime hediondo, com resultado morte, para não ser agraciado com a fração de progressão de 40% ou 50% em relação a condenação do processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009, fazendo jus à novatio legis in mellius, e sim reincidente genérico
” (Id.
128909164 - pág. 67-82).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id.
128909164 -pág. 94-98).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 128909164 - pág. 111-113).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso “
mantendo-se a fração para fins de progressão de regime no patamar de 60% (ou 3/5), diante de sua reincidência específica em crime equiparado a hediondo
”
(Id. 129157673 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1009745-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o agravante cumpre pena unificada de 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e encontra-se inserido no regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a) ação penal n. 24-09.2009.8.11.0009 – pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, pela prática do crime revisto no artigo 33 da Lei n. 11.33/2006 – data do fato: 7-8-2008, com trânsito em julgado em 20-6-2011;

b) ação penal n. 766-29.2012.8.11.0009 – pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 – data do fato: 29-3-2012, com trânsito em julgado em 6-8-2012;

c) ação penal n. 2314-89.2012.8.11.0009 – pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal – data do fato: 7-12-2011, com trânsito em julgado em 14-5-2014;

d) ação penal n. 0003911-59.2013.8.11.0009 – pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14,inciso II, do Código Penal – data do fato: 30-11-2013, com trânsito em julgado em 27-3-2019 (Id.
128909164 - pág. 96).

O pleito defensivo foi indeferido nos termos transcritos:

[
...]

II – Requerimento de seq. 74 - aplicação da fração de 2/5 ou 40% ou 50% para reincidente genérico

A Defesa aduz em síntese quanto ao processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009 tentativa de homicídio, pela concessão da benesse do princípio da retroatividade da lei em benefício do condenado, alterando a porcentagem/fração para cumprimento de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quinto) de pena ou 50% (cinqüenta por cento) – reincidência genérica, subsidiariamente caso não reconhecida a pretensão requer seja o reeducando considerado primário na pratica de crime hediondo sem resultado morte, aplicando-lhe o percentual 40% (quarenta por cento) da pena, para o delito do processo criminal no 0003911-59.2013.8.11.0009 nos termos do art. 112, V, da LEP.

Instado a se manifestar o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, nos termos descritos no item 18 a 21 da decisão de seq. 55.

Assim, compulsando aos autos de execução penal constato que a tese defensiva não merece prosperar.

Isso porque o apenado restou condenado na ação penal de n. 3911-59.2013.8.11.0009, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, inciso II, c.c art. 14, inciso II, e art. 29 , todos do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos 04 (quatro) meses de reclusão.

Em sentença condenatória foi considerada a reincidência criminal do réu, que à época dos fatos já ostentava condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, ou seja, reincidente em crime equiparado a hediondo, autos de código 49295 – n. 2009/07 (seq. 1.27 págs. 09/11).

Assim, em consonância com as disposições do art. 112, inciso VII da Lei de Execução Penal foi aplicado no cálculo de pena a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão regimental, em razão da reincidência específica na prática de crime hediondo.

Assim, considerando que o apenado não preenche os requisitos legais para alteração da fração para progressão de regime, indefiro o pedido da defesa. [...]
(Id. 128909164 - pág. 30-31).

O recurso não comporta provimento.

É cediço que a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das penas.

Nessa hipótese, “
a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação
” (Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 406).

Assim, ao proceder ao somatório das penas, o
juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Além disso, nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução da penal e seus efeitos estendidos à
totalidade
da pena.

Logo, não é possível delimitar patamar individual para cada condenação. Confira-se:

[...] não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo,
devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos
. [...] - Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. [...] (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020). As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

[...] “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer no 012670-001/2020) . A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. [...]
(TJMT, N.U 1020136-23.2020.8.11.0000) (TJ/MT, N.U 1021278-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Fixada essa premissa, não há falar em incidência do percentual de 40% ou 50% no cômputo do beneficio executório.

Como dito alhures, o reeducando ostenta condenações definitivas por infração
ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas), ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ao
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas) e ao art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14,inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

Não há dúvida que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se equipara a hediondo (CF, art. 5o, XLIII).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

[...] Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por
crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas)

não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). [...]
(STF, HC 183610, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021) (sem destaque no original).

[...] Não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata e a
natureza hedionda do crime de tráfico de drogas
[...].
(STJ, HC 577.404/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Também é certo que, posteriormente, foi condenado nas sanções do art. 121, § 2o, Inciso II, c/c com o art. 14, inciso II, do Código Penal,
que, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.072/1990, se classifica como hediondo
.

No contexto, não resta dúvida que se trata de reincidente especifico, devendo, por isso incidir a fração de 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, inciso VII, da LEP
.

Ao caso aplicáveis os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. APENADO QUE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1. Diante da lacuna existente nas alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), na redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, no que se refere à progressão de regime dos condenados por crimes hediondos, reincidentes em crime comuns, pacificou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (AgRg no HC n. 595.609/SP, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 20/11/2020).

2.
Tal compreensão não se aplica à hipótese vertente, na medida em que, consoante afirmou o acórdão impugnado, trata-se de paciente reincidente específico em crime hediondo (homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes), o que o enquadra na regra prevista no inciso VII do art. 112 da LEP, a qual exige o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime.

3. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC n. 684.443/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/9/2021) (sem destaque no original).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E HOMICÍDIO SIMPLES – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% PARA A ÚLTIMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 60% – PROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se de apenado reincidente em crime equiparado a hediondo, condenado por delito dessa mesma natureza, imperiosa a incidência do art. 112, VII, da LEP, em que se exige dos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, o cumprimento de 60% da pena para atender ao requisito objetivo visando a progressão de regime.
(TJ/MT, N.U 1000091-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022